Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Mostra-se intempestiva a reclamação não apresentada dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão.
2. Reclamação não conhecida.